Tribunal: TJMT
Processo: 1025631-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025631-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), G. H. D. B. - CPF: 101.363.351-28 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), THIAGO BATISTA BIAZATTI - CPF: 880.242.372-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA DE SOUZA SANTOS - CPF: 113.504.096-69 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir a continuidade integral do tratamento terapêutico multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Clínica Existir, prestadora não substituível por outra indicada unilateralmente pela operadora do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante de prescrição médica especializada e da ausência de estrutura equivalente na nova clínica indicada, é abusiva a substituição unilateral do prestador pela operadora de plano de saúde, bem como se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O plano de saúde submetido às regras do CDC não pode substituir unilateralmente a clínica indicada por profissional médico, quando comprovada a ausência de estrutura equivalente na nova instituição.

4. Laudo médico demonstra a imprescindibilidade da manutenção do vínculo terapêutico do menor com a equipe da Clínica Existir, diante do risco de regressão clínica e prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor.

5. A operadora reconheceu a ausência atual de profissionais aptos à execução integral do plano terapêutico prescrito, em especial no que tange à psicologia pelo método DIR/Floortime e à musicoterapia, com previsão futura e incerta de implementação.

6. Configura-se negativa indireta de cobertura, vedada pela jurisprudência do STJ, notadamente quando a transferência compromete a continuidade e a qualidade do tratamento.

7. O perigo de dano decorre do potencial regressão terapêutica em razão da interrupção ou mudança abrupta do tratamento, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor com deficiência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento
:

"1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por G. H. D. B., representado por Thiago Batista Biazatti, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.o 1028850-87.2025.8.11.0002 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral – proposta em face da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL – indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, é pessoa com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84.0 – autismo infantil), com impacto em múltiplas áreas do seu desenvolvimento, necessitando de acompanhamento diário, sistemático e eficaz, a ser realizado por equipe multidisciplinar integrada para que possa ser habilitado/reabilitado de modo a minimizar e/ou pôr fim às sequelas advindas do autismo infantil.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o tratamento terapêutico multidisciplinar do agravante, portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, fosse mantido integralmente na Clínica Existir, onde já realizava acompanhamentos regulares com equipe especializada.

O juízo a quo fundamentou que não haveria negativa de cobertura pela operadora, mas sim redistribuição dos serviços terapêuticos entre dois prestadores — Clínica Existir e Clínica Reative —, tendo esta última informado previsão de disponibilização da terapia DIR/Floortime para setembro de 2025, o que afastaria, em juízo de cognição sumária, o requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela antecipada.

Insurge-se o agravante, alegando, em síntese quanto a alteração unilateral do local de tratamento, promovida pela operadora, uma vez que desconsiderou prescrição médica específica e atualizada, que determina expressamente a manutenção da equipe multidisciplinar da Clínica Existir, diante do vínculo terapêutico consolidado.

Destaca que a Clínica Reative não possui estrutura apta, até o momento, para garantir o integral cumprimento do plano terapêutico prescrito, conforme ofício emitido pela própria clínica, datado de 22/07/2025, no qual se reconhece a ausência de musicoterapia e inexistência de profissional habilitado em psicologia com método DIR/Floortime, cuja disponibilidade seria apenas futura.

Afirma que o menor apresenta rigidez cognitiva severa e dificuldade de adaptação, condições que agravam os efeitos da interrupção ou mudança brusca na rotina terapêutica, conforme atestado em laudo técnico emitido pela médica assistente, Dra. Lívia Abreu Aziz Gomes, especialista em psiquiatria infantil, diante disso, que a modificação imposta contraria a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, que assegura ao beneficiário o direito de atendimento fora da rede credenciada nas hipóteses de inexistência de prestador habilitado na área de abrangência contratual.

Sustenta que a decisão recorrida viola o princípio do melhor interesse da criança e adolescente, além dos direitos constitucionais à saúde, à dignidade e à proteção integral da pessoa com deficiência.

A petição inicial do agravo foi instruída com documentos essenciais, dentre os quais se destacam, i) laudo médico detalhado e assinado digitalmente (com QR Code de validação); ii) e-mails e mensagens trocadas com a Unimed e a Clínica Reative, que confirmam a limitação de cobertura terapêutica atual; iii) documentos do processo originário.

Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar, de imediato, a manutenção integral dos tratamentos na Clínica Existir, nos moldes prescritos por sua equipe médica, com fixação de multa diária em caso de descumprimento pela operadora.

A liminar foi deferida (id.n.o 304505364).

Contrarrazões (id.n.o 309601382)

Manifestação Ministério Público (id.n.o 30701882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção integral do tratamento multidisciplinar na Clínica Existir.

Alega a parte Agravante que a decisão recorrida desconsidera prescrição médica específica que determina a manutenção da equipe multidisciplinar da Clínica Existir diante do vínculo terapêutico consolidado, sendo que a Clínica Reative não possui estrutura apta para garantir o integral cumprimento do plano terapêutico prescrito, especialmente quanto à psicologia pelo método DIR/Floortime, cuja disponibilidade seria apenas futura.

Já a parte Agravada defende que não houve negativa de cobertura, mas apenas realocação de prestador por indisponibilidade na clínica anterior, tendo envidado esforços para realocar o tratamento em outro prestador credenciado, sendo que o tratamento é coberto contratualmente e os procedimentos solicitados já foram fornecidos.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que ficou comprovada a necessidade da continuidade do tratamento do paciente, revelando-se abusiva a conduta da Agravada ao limitar a cobertura e condicionar a realização da integralidade do atendimento apenas a partir de setembro de 2025.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em demanda que busca a manutenção de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista na clínica onde já estabelecido vínculo terapêutico, diante da alteração unilateral promovida pela operadora de plano de saúde.

Verifica-se nos autos que o menor Agravante é portador de Transtorno do Espectro Autista, conforme diagnóstico médico especializado, e vinha realizando tratamento multidisciplinar na Clínica Existir com equipe especializada. A operadora Agravada, de forma unilateral, determinou a transferência do atendimento para a Clínica Reative, que reconhecidamente não dispõe de todos os profissionais necessários ao tratamento prescrito, especialmente psicologia pelo método DIR/Floortime, com previsão de disponibilidade apenas para setembro de 2025.

A análise dos elementos probatórios revela a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Quanto ao fumus boni iuris, constata-se que a relação contratual está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "é abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões, aos beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA". Ademais, "a Agência Nacional de Saúde (ANS) tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista."

No caso concreto, depreende-se da documentação médica anexada que a Dra. Lívia Abreu Aziz Gomes, especialista em psiquiatria infantil, prescreveu especificamente a manutenção do tratamento com a equipe multidisciplinar da Clínica Existir, destacando a importância do vínculo terapêutico consolidado e os riscos de regresso clínico em caso de mudança abrupta de ambiente e profissionais. O laudo médico é categórico ao afirmar que o paciente vem tendo uma excelente evolução clínica.

A Clínica Reative, indicada pela operadora, confirmou expressamente sua incapacidade atual de fornecer o tratamento integral prescrito, especialmente quanto à musicoterapia e à psicologia pelo método DIR/Floortime, informando disponibilidade apenas futura e incerta. Tal situação configura hipótese excepcional que autoriza o tratamento fora da rede credenciada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça: "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento, ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento."

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que não se trata de mera preferência por determinada clínica, mas de necessidade terapêutica fundamentada em prescrição médica especializada que considera as particularidades do quadro clínico do menor. A jurisprudência reconhece que "a pessoa diagnosticada com TEA tem direito a tratamento multidisciplinar no município de residência e ao ressarcimento integral das despesas realizadas em rede não credenciada, na hipótese de inexistência de profissionais conveniados na localidade."

Quanto ao periculum in mora, é inequívoco que a interrupção ou alteração do tratamento multidisciplinar para criança com TEA pode acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. A primeira infância constitui período crítico para intervenções terapêuticas em razão da maior neuroplasticidade cerebral, sendo que a demora ou inadequação do tratamento pode comprometer definitivamente o prognóstico do menor.

O argumento da Agravada de que não houve negativa de cobertura não prospera, pois, a transferência para clínica que reconhecidamente não possui os profissionais necessários equivale, na prática, à negativa de cobertura adequada. A mera promessa de disponibilização futura dos profissionais não afasta o risco de dano irreparável, especialmente considerando que não há garantia efetiva de que tal disponibilização ocorrerá no prazo informado ou com a qualidade técnica necessária.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que haveria apenas "redistribuição do atendimento" e que a especialidade faltante seria suprida "a curto prazo", não considerou adequadamente a especificidade do tratamento para TEA e a importância do vínculo terapêutico já estabelecido. Tal entendimento contraria a orientação jurisprudencial consolidada e desconsidera a prescrição médica especializada que fundamenta tecnicamente a necessidade de manutenção do tratamento na clínica onde já estabelecido o vínculo.

Importa registrar que a Resolução Normativa 566/2022 da ANS assegura ao beneficiário o direito de atendimento fora da rede credenciada nas hipóteses de inexistência de prestador habilitado na área de abrangência contratual, situação que se verifica no caso concreto quanto aos métodos terapêuticos específicos prescritos.

A proteção conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas com deficiência, especialmente crianças com TEA, impõe às operadoras de planos de saúde o dever de garantir não apenas a cobertura formal dos tratamentos, mas sua efetiva adequação às necessidades terapêuticas específicas de cada paciente, respeitando as prescrições médicas especializadas e os vínculos terapêuticos já estabelecidos.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando que a Agravada mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, nos exatos termos da prescrição médica da Dra. Lívia Abreu Aziz Gomes, até posterior deliberação no processo principal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025